Tribunal: CARF
Processo: 13766.001346/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.001346/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.790 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
CARLOS EDUARDO CLAURE BORBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com despesas médicas
no valor de R$ 7.540,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.001346/2008-81
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.790 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.001346/2008-81

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte qualificado foi emitido Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, em 07 de julho de 2008, referente ao
exercício 2006, ano-calendário de 2005, que lhe exige o recolhimento de crédito
tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar 3.090,07
Multa de Ofício –75% (passível de redução)
2.317,55
Juros de Mora – calculados até 31/07/2008
822,26
Imposto de Renda Pessoa Física
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 31/07/2008
0,00
Total do crédito tributário apurado
6.229,88
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício de 2006, ano-calendário de 2005, quando constatadas as seguintes
infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 11.236,59, indevidamente deduzido a título de despesas
médicas, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal, de acordo com
informações complementares a seguir:
1) LABORATÓRIO SÃO RAFAEL LTDA (R$ 452,00) - Os comprovantes
apresentados (recibos) não são válidos para comprovar despesas médicas prestadas por
pessoa jurídica. Dedução glosada.
2) UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
R$ 44,00 – valor glosado. Valor comprovado = R$ 3.078,70.
3) EVELISE FRAUCHES LARA (R$ 7.540,00); LEONALDO MARTINS
PUPIM (R$ 3.200,00) o contribuinte intimado a comprovar os efetivos desembolsos
das quantias pagas não apresentou extratos, depósitos bancários, etc. Dedução glosada.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 5 e 6 dos autos. Conforme AR
(Aviso de Recebimento) de fl. 17, o impugnante foi cientificado da autuação em 18 de
julho de 2008.
Em 08 de agosto de 2008, apresentou impugnação (fl. 1/3) ao lançamento
alegando, em síntese, que:
- apesar da gravidade da cirurgia a qual foi submetido, não foi considerada a
documentação comprobatória apresentada em atendimento ao Termo de Intimação
Fiscal de 12/06/2008;
- os recibos e notas emitidos pelo Laboratório São Rafael estão devidamente
carimbados com o CNPJ, atendendo aos requisitos legais;
- efetuou o pagamento dos serviços prestados pelos profissionais Evelise
Frauches Lara e Leonaldo Martins Pupim em dinheiro, e que os comprovantes
apresentados estão de acordo com a legislação do Imposto de Renda.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.790 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.001346/2008-81

A fim de embasar suas alegações junta aos autos laudos médicos, exames,
comprovantes, e declaração dos profissionais informando sobre a efetividade dos
serviços e o recebimento do pagamento em dinheiro.
Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência
da ação fiscal, requer seja acolhida a presente impugnação.
Diante das alegações do interessado e visando melhor instruir os autos, foi
presente processo remetido em diligência (fl. 27) à Delegacia da Receita Federal de
origem para que fosse juntado aos autos o Dossiê da malha fiscal que embasou a
autuação, conforme descrição dos fatos da Notificação de Lançamento. Em
atendimento, foi anexada aos autos documentação de fls. 32 a 68.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação.
DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS DA PROVA. MEIOS DE COMPROVAÇÃO. LIVRE
CONVICÇÃO DA AUTORIDADE JULGADORA.
As alegações devem ser comprovadas com documentos ou outra forma prevista em lei
que não deixe dúvida da fidedignidade dos fatos, sendo apreciadas, aceitas ou não,
segundo a livre convicção da autoridade administrativa. O ônus da prova existe afetando
tanto o Fisco como o sujeito passivo. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que
sustentem os lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se
contraponham à ação fiscal.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Mantêm-se as glosas de despesas médicas, em relação às quais não se comprovou o
efetivo pagamento e prestação dos serviços.
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo, pois, objeto de
análise desse julgamento administrativo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 24/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.790 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.001346/2008-81

Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
glosa sobre deduções de despesas médicas realizadas com Evelise Frauches Lara e Leonaldo
Martins, no valor total de R$ 10.740,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 6), apontado
pela autoridade lançadora:
3) EVELISE FRAUCHES LARA (R$ 7.540,00); LEONALDO MARTINS
PUPIM (R$ 3.200,00) contribuinte intimado a comprovar os efetivos desembolsos das
quantias pagas não apresentou extratos, depósitos bancários, etc. Dedução glosada
Já a decisão anterior, registrou (e-fls. 75), como motivação para manter as
respectivas glosas, o seguinte:
Quanto aos gastos com os profissionais Evelise Frauches Lara e Leonaldo
Martins, a autoridade solicitou também ao contribuinte a comprovação do efetivo
pagamento, que corresponde ao primeiro requisito legal para a aceitação de uma
dedução de despesa médica. Ocorre que, pelos documentos anexados, não restou
comprovado o efetivo pagamento, tanto durante a ação fiscal, quanto na fase
impugnatória.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.790 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.001346/2008-81

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Verifica-se que a motivação apontada pela autoridade fiscal para a glosa das
despesas médicas foi a falta de comprovação efetiva dos desembolsos das quantias pagas pelo
contribuinte.
Já a decisão de piso analisou a documentação apresentada e concluiu que a
mesma foi insuficiente para tal comprovação.
Pois bem!
Com a peça inicial, o interessado juntou aos autos laudos médicos (e-fls. 8/13),
declarações (e-fls. 14/15) e recibos (e-fls. 34/57).
Já com o recurso voluntário reapresenta parte dos documentos anteriormente
citados (e-fls. 95/102), relativos aos serviços prestados.
Da análise da documentação probatória acostada aos autos, entendo que os laudos
médicos apresentados, são bastante claros ao descrever a moléstia acometida pelo interessado,
comprovam que o mesmo foi submetido a procedimento cirúrgico reparatório no quadril
esquerdo, com utilização de prótese, bem como contemplam o seu encaminhamento para sessões
de fisioterapia para fins de recuperação de sua mobilidade funcional.
Em que pese não haverem nos autos documentos que comprovem o efetivo
desembolso dos gastos com a fisioterapeuta Evelise, entendo que os documentos apresentados,
pelos motivos anteriormente expostos, são suficientes para que este relator forme convicção
razoável de que aqueles serviços foram efetivamente realizados no interessado.
Contudo o mesmo não se pode dizer dos serviços prestados por Leonaldo, pois,
neste caso, somente foram apresentados recibos e declaração para sua comprovação, elementos
considerados insuficientes por esta Turma tanto para a comprovação de seu efetivo
pagamento quanto para o da sua efetiva realização.
Assim, após a análise de toda a documentação dos autos entendo que elas
satisfazem, de forma parcial, as exigências formuladas neste processo administrativo e,
portanto, comprovam em parte a regularidade de sua dedutibilidade.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas
constantes deste recurso voluntário realizadas com a fisioterapeuta Evelise Frauche Lara de
Claure, no valor de R$ 7.540,00.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.790 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.001346/2008-81

Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade parcial das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas no valor de
R$ 7.540,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 109
DF CARF MF
Original